Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRESENÇA. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXECUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com o avanço tecnológico e a informatização dos negócios mercantis, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de admitir a execução da chamada duplicata virtual, que, embora não possua existência física, pode ser representada por boleto bancário submetido a protesto por indicação, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço, cumprindo, assim, os requisitos de exequibilidade previstos no artigo art. 15, II e § 2o, da Lei no 5.474/1968.
2. Constatado, no caso concreto, que a execução está lastreada em duplicata virtual que cumpre tais requisitos, impõe-se a cassação da r. sentença, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução de título extrajudicial.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.